Tribunal: TJES
Processo: 5008737-34.2025.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-10-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008737-34.2025.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: RAFAEL ALVES

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Reunidas - 1º Grupo Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

REVISÃO CRIMINAL (12394)

Nº
5008737-34.2025.8.08.0000

REQUERENTE: RAFAEL ALVES

Advogados do(a) REQUERENTE: EVERALDO BISPO DOS SANTOS - ES29709-A, MATHEUS MELO AGUIAR - ES40067

REQUERIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO ACOLHIDA. TRÁFICO DE DROGAS. MERA REITERAÇÃO DE TESES JÁ APRECIADAS EM APELAÇÃO. PRETENSÃO DE REEXAME DE PROVAS. VEDAÇÃO. AÇÃO NÃO CONHECIDA.

I. CASO EM EXAME

Revisão Criminal que busca a desconstituição de acórdão condenatório pela prática do crime de tráfico de drogas, com fundamento na ausência de materialidade delitiva, por não apreensão de substância entorpecente, e na fragilidade da prova de autoria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir a viabilidade de Revisão Criminal utilizada como sucedâneo recursal para reexame de teses já exaustivamente analisadas e rechaçadas no acórdão proferido em sede de apelação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO: ACOLHIDA. Acolhida a preliminar arguida pela Procuradoria de Justiça, uma vez que a ação revisional configura mera reiteração de teses apreciadas no julgamento do recurso de apelação.

MÉRITO: As alegações de ausência de materialidade e de fragilidade da prova de autoria já foram objeto de aprofundada análise no acórdão que julgou o recurso de apelação, o que evidencia a intenção do requerente de obter um reexame das razões de decidir da condenação.

A Revisão Criminal não se destina a operar como uma terceira instância de julgamento ou a garantir ao condenado mais uma oportunidade para rediscutir o conjunto fático-probatório, mas sim a corrigir erro judiciário manifesto.

A pretensão do revisionando não se ampara em descoberta de novas provas ou em flagrante contrariedade a texto expresso de lei, mas na busca por uma nova valoração das provas, providência incabível na via estreita da Revisão Criminal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ação não conhecida.

Tese de julgamento
:

Não se conhece de Revisão Criminal que se limita a reiterar teses defensivas já exaustivamente analisadas e refutadas por ocasião do julgamento de recurso de apelação.

A Revisão Criminal não constitui via adequada para a mera rediscussão do mérito da causa ou para uma nova valoração do conjunto fático-probatório que embasou a condenação.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Reunidas - 1º Grupo Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

REVISÃO CRIMINAL (12394)

Nº
5008737-34.2025.8.08.0000

REQUERENTE: RAFAEL ALVES

Advogados do(a) REQUERENTE: EVERALDO BISPO DOS SANTOS - ES29709-A, MATHEUS MELO AGUIAR - ES40067

REQUERIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DA AÇÃO REVISIONAL

Em sede de preliminar, a D. Subprocuradora-Geral de Justiça opina pelo não conhecimento da ação revisional, sob o argumento de que a matéria em questão configura mera reiteração de teses exaustivamente apreciadas e superadas nos autos originários, por ocasião do julgamento do recurso de apelação interposto pelo ora requerente.

Com efeito, examinando detidamente a peça inaugural , verifico que, de fato, o intuito do revisionando é pretender o reexame das razões de decidir do acórdão proferido pela E. Segunda Câmara Criminal deste E. Tribunal de Justiça, que manteve sua condenação pela prática do crime de tráfico de drogas.

Nesse diapasão, os argumentos relacionados à ausência de materialidade delitiva, em razão da não apreensão de substância entorpecente, e à fragilidade da prova de autoria, por ter a identificação se baseado em fotografia de aplicativo de mensagens, já foram objeto de aprofundada análise no v. acórdão que julgou o recurso de apelação, conforme se extrai do voto condutor (Id. 14036232):

“Inicialmente, cumpre esclarecer que, ao contrário do que alegam as Defesas dos réus, a materialidade, no caso dos autos, em que pese a ausência de laudo toxicológico preliminar ou definitivo, encontra-se evidenciada pelo Boletim Unificado (fls. 40/42), pelo Auto de Apreensão (fl. 54), pelo Relatório de Análise do Aparelho Celular (fls. 58/95), bem como pelas provas orais produzidas. Neste ponto, vale ressaltar que o STJ, valida prints de conversas de “WhatsApp”, para legitimar a condenação, conforme já se posicionou, quando do julgamento do Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 752.444/SC, de relatoria do e. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, ocorrido em 4/10/2022. Ademais, no tocante à alegação de ausência de laudo toxicológico definitivo, é imperioso mencionar que somente é indispensável, quando há apreensão de entorpecente, o que não foi o caso dos autos. De mais a mais, conforme já sustentado, a materialidade do crime de tráfico de drogas pode ser comprovada por meio de prova documental e testemunhal. No tocante à autoria, conforme restou consubstanciado nos autos, os acusados praticavam o tráfico de drogas na região da “Invasão do Araçá - CDI” e bairro Jocafe, tendo como líder do grupo criminoso, o acusado DANIEL MENEZES PIMENTA SANTOS, vulgo “Daniel da Lágrima”. Conforme restou consubstanciado no Relatório de Análise de Aparelho Celular (fls.58/95), os integrantes conversavam abertamente sobre a compra e venda de entorpecentes, armas e munições, além do envolvimento de menores, e participação em crimes de homicídios e tentativas de homicídios em face de traficantes de grupos rivais. Apurou-se que o acusado DANIEL trocou mensagem com o contato salvo como: ALDILENO, ao passo que as investigações demonstraram que a linha telefônica, pertencia ao acusado ALDILENO NOGUEIRA GAMA, inclusive confirmado pela foto do perfil no aplicativo WhatsApp (fls.82/83). Verificou-se que, o teor do diálogo mantido entre DANIEL e ALDILENO, nos dias 23 e 24/06/2020, era sobre a comercialização de entorpecentes. Extrai-se dos diálogos, que ALDILENO forneceu entorpecentes para DANIEL. Não bastasse, o próprio apelante ALDILENO, confirmou que a fotografia do contato ALDILENO (no aparelho celular de DANIEL) é sua (fls. 202/203). Ademais, já em diálogo transcrito às fls.91/92, de 11/05/2020, o réu DANIEL, avisa ao acusado RAFAEL ALVES que “pode trazer pow” e, em seguida, diz que “tá vendo o corre aqui de mesma qualidade”. Já no dia 12/05/2020, RAFAEL avisa a DANIEL que o preço estava R$ 1.700,00 (mil e setecentos reais), que era “coisa boa”, “os camarão e os verdim”, “é o verde mesmo legítimo, aquele original”, “aquele cherosão”. Num. 50638775 - Pág. 6 Assinado eletronicamente por: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - 07/08/2024 14:51:17 https://pje.tjes.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24080813202200000000048096212 Número do documento: 24080813202200000000048096212 Como se não bastasse, no Boletim Unificado de fls. 07/08, os Policiais Militares registraram que, após encontrarem 110 (cento e dez) pedras de crack, um morador informou que a droga era comercializada pelo indivíduo conhecido por “DANIEL PIMENTA”. Ademais, em depoimento prestado à fl. 39, o Policial Militar FILIPE DOS SANTOS FIRMINO, informou que “no ‘CDI’ DANIEL é responsável pela distribuição de crack, já no Jocafe, quando assumiu a gerência, foi necessário que ele assumisse todos os tipos de drogas”. É necessário destacar que a testemunha de acusação ouvida em juízo (mídia de fl. 298) – o Policial Civil DOUGLAS CALIMAN, esclareceu que encontraram conversas relacionadas ao tráfico de drogas, entre os réus ALDILENO NOGUEIRA GAMA e DANIEL MENEZES PIMENTA SANTOS, tendo apontado este último como o líder da organização criminosa denominada “Comando de Invasão do Araçá – CID”. Também se recordou que foram colhidas provas, na extração dos dados telefônicos, em relação ao acusado RAFAEL ALVES. Nesta esteira, vê-se que o testemunho do agente, foi cotejado com outros elementos probatórios que integram o processo, e foi colado sob o crivo da ampla defesa e do contraditório. Não houve, ao longo da instrução, nenhuma prova de vício no relatado do agente, razão pela qual, pode ser utilizado como fundamento para condenação. É certo que, a jurisprudência dominante, considera os depoimentos prestados pelos policiais, merecedores de toda credibilidade, quando seguros, coerentes, firmes e corroborados pelas demais provas constantes dos autos, como no presente caso. Pelo exposto, deve ser mantida a condenação dos acusados quanto à imputação relativa ao delito de tráfico de drogas.”

É de fácil percepção que as teses centrais lançadas na presente ação revisional – ausência de materialidade e fragilidade da autoria – foram exaustivamente enfrentadas no acórdão supracitado.

Destarte, o objetivo da revisão não é permitir uma “terceira instância” de julgamento, garantindo ao acusado mais uma oportunidade de ser absolvido, mas, sim, assegurar-lhe a correção de um erro judiciário manifesto, o que não se vislumbra na hipótese.

A pretensão do revisionando, portanto, não se ampara em descoberta de novas provas ou em flagrante contrariedade a texto expresso de lei, mas na rediscussão do mérito já decidido, buscando uma nova valoração do conjunto fático-probatório, providência incabível na via estreita da revisão criminal.

Diante das considerações ora tecidas,
ACOLHO A PRELIMINAR
aventada pela Douta Subprocuradoria de Justiça e, por via de consequência,
NÃO CONHEÇO DA PRESENTE REVISÃO CRIMINAL
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator.

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator para
NÃO CONHECER
do pedido revisional.